Tribunal: TJPA
Processo: 0801228-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801228-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801228-49.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES.

ADVOGADO: ABRAHAM ASSAYAG (OAB/PA nº 2003), MARCOS JAYME ASSAYAG (OAB/PA nº 12.172) e DANIEL ASSAYAG (OAB/PA nº 12.510).

EMBARGADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA.

ADVOGADO: ANA AUGUSTA NACIFF NEVES DUARTE (OAB/PA nº 16.931).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame: Embargos de Declaração interpostos alegando a existência de omissão no Acórdão que conheceu e desproveu o Agravo Interno interposto pela embargante.

II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer o decisium, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A parte embargante não aponta exatamente onde residiria a omissão, contradição ou obscuridade.

Todos os pontos abordados no recurso foram analisados no Acórdão embargado.

A mera irresignação com a conclusão do decisium não viabiliza a oposição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A mera irresignação com a conclusão do decisium não viabiliza a oposição dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorzes (14) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801228-49.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE:
MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES.

ADVOGADO:
ABRAHAM ASSAYAG (OAB/PA nº 2003), MARCOS JAYME ASSAYAG (OAB/PA nº 12.172) e DANIEL ASSAYAG (OAB/PA nº 12.510).

EMBARGADO:
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA.

ADVOGADO:
ANA AUGUSTA NACIFF NEVES DUARTE (OAB/PA nº 16.931).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES
alegando a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante foi conhecido e desprovido.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame: Embargos de Declaração interpostos alegando a existência de omissão no Acórdão que conheceu e desproveu o Agravo Interno interposto pela embargante.

II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer o decisium, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A parte embargante não aponta exatamente onde residiria a omissão, contradição ou obscuridade.

Todos os pontos abordados no recurso foram analisados no Acórdão embargado.

A mera irresignação com a conclusão do decisium não viabiliza a oposição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A mera irresignação com a conclusão do decisium não viabiliza a oposição dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Pois bem, a parte embargante não aponta exatamente onde residiria a omissão, a contradição ou a obscuridade e do resumo feito nas razoes recursais, observa-se que todos os pontos abordados em seu recurso foram analisados no Acórdão embargado.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação da embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que a recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025